Tribunal: TJMT
Processo: 1011993-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011993-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), LUIZ SOARES MARINHO - CPF: 582.866.169-87 (AGRAVANTE), MARLI FIGUEREDO RODRIGUES MARINHO - CPF: 019.690.381-52 (AGRAVANTE), RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA - CPF: 120.067.238-04 (AGRAVADO), MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA - CPF: 817.765.781-04 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO ESPECIAL – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA – POSSIBILIDADE – ATO QUE NÃO RESTRIGE O DIREITO DE POSSE OU PROPRIEDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O deferimento da averbação da existência da demanda na matrícula do bem é medida que se impõe, pois visa resguardar eventual procedência do pedido principal, bem como assegurar o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel objeto da ação originária.

Não há risco de irreversibilidade da medida bem como não torna o

bem indisponível, servindo para dar publicidade acerca da existência de litígio envolvendo determinado bem, objetivando resguardar os interesses e evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ SOARES MARINHO e MARLI FIGUEREDO RODRIGUES MARINHO
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Usucapião Especial n. 1006026-44.2019.8.11.0003, em tramitação na 2a Vara Cível de Rondonópolis que indeferiu o pedido de expedição de oficio ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis para fazer constar na Matricula no 49.474, a existência da ação, dando assim publicidade ao processo de Usucapião.

Asseveram que os agravantes demonstraram que resta equivocada a decisão agravada, vez que se objetiva, com tal medida, apenas o conhecimento de terceiros, inclusive de pretendentes à aquisição do imóvel, da existência da aludida ação, assim como em virtude da necessidade de se garantir eficácia real ao direito obrigacional travado entre particulares, atraindo a sua oponibilidade “erga omnes”.

Argumentam que “Importante ressaltar que a averbação da existência de Ação de Usucapião a margem da Matrícula do imóvel é medida que se mostrava necessária para garantir direitos futuros de ambas as partes e terceiros, na medida em que impede a alienação do imóvel em litígio, e ainda a positividade do periculum in mora, decorrente da possibilidade de perecimento do direito em virtude da demora no provimento final.

Requerem os Agravantes seja acolhida as razões do presente e concedido ao presente EFEITO ATIVO, requerendo, ao final, pela reforma da decisão agravada, para que seja reformada a decisão que indeferiu a expedição ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação a margem da Matricula da existência de Ação de Usucapião. No mérito, a confirmação.

A liminar foi indeferida (id. 11321537).

Foi deferida Justiça Gratuita (id. 26883002).

Sem contrarrazões (id. 21353499).

Instada a se manifestar, a PGJ emitiu parecer pela desnecessidade de intervenção ministerial fiscalizadora (id. 32012976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Usucapião Especial n. 1006026-44.2019.8.11.0003, em tramitação na 2a Vara Cível de Rondonópolis que indeferiu o pedido de expedição de oficio ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis para fazer constar na Matricula no 49.474, a existência da ação, dando assim publicidade ao processo de Usucapião.

A decisão agravada é a seguinte (a grosso modo):

“A expedição de oficio ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de fazer constar a existência da presente demanda na Matricula do imóvel, é medida que se reveste de natureza antecipatória, exigindo a presença dos requisitos legais autorizadores, o que não fora demonstrado pela parte autora. ”

É cediço que os documentos tais quais como registro de imóvel são dotados de publicidade e fé-pública. Desta feita, constituem a principal via de informação a terceiros que possam a vir se interessar pelo bem.

Existindo demanda judicial em curso, a averbação da existência desta no registro de matrícula do bem é medida que se impõe, a fim de preservar as partes e terceiros de boa-fé, e, também, possível procedência da lide.

Para ilustrar, julgados do tribunal mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXPEDIÇÃO DE OFICIO À PREFEITURA - SUSPENSÃO DAS NEGOCIAÇÕES PELA IMOBILIÁRIA - JUIZO DE RETRATAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AVERBAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA DEMANDA JUDICIAL NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS - POSSIBILIDADE - PREJUDICADO EM PARTE - PROVIDO.

-Exercido o juízo de retratação referente à parte dos pedidos, resta prejudicado em parte o presente recurso, por perda superveniente de objeto.

-Existindo demanda judicial, a averbação junto à matrícula do imóvel é medida que se impõe, a fim de preservar as partes e terceiros de boa-fé, e, também, possível procedência da lide.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0193.15.000797-2/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 19/12/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA NA MATRÍCULA DO BEM - DEFERIMENTO - REQUISITOS DEMONSTRADOS

- Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 273, do CPC, quais sejam: verossimilhança das alegações da autora, fundada em prova inequívoca, aliada ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou à caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.

- O deferimento da averbação da existência da demanda na matrícula do bem é medida que se impõe, pois visa resguardar eventual procedência do pedido principal, bem como assegurar o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel objeto da ação originária. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.029673-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2015, publicação da súmula em 17/11/2015) – grifei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO - POSSIBILIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - DESNECESSIDADE.

- Em segundo grau de jurisdição, a não ser nos casos de competência originária, descabe a discussão de questões que não tenham sido alvo de apreciação em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

- Ainda que o processo esteja em fase de conhecimento, é perfeitamente possível a averbação da existência da demanda junto à matrícula do imóvel, eis que, além de resguardar o interesse da agravante, tal medida assegurará o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição dos imóveis objeto da presente ação.

- Verifica-se que o acórdão que cassou a sentença determinou apenas a realização de prova pericial, mostrando-se desnecessária a realização de nova audiência, tendo em vista que já foi colhido o depoimento pessoal das partes, bem como o depoimento das testemunhas arroladas, em atendimento aos princípios da economia e celeridade processual, que norteiam o nosso sistema probatório." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.04.096967-0/008, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2014, publicação da súmula em 11/04/2014) destaquei

Ademais, não identifico qualquer risco de irreversibilidade da medida, que tem como principal objetivo assegurar o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel objeto da ação originária.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico – averbação de demanda judicial na matrícula do imóvel – ATO QUE não restringe o direito de posse ou propriedade – MANUTENÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. A averbação em matrícula do imóvel não torna o bem indisponível, servindo para dar publicidade acerca da existência de litígio envolvendo determinado bem, objetivando resguardar os interesses e evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.” (N.U 1012613-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para deferir a expedição ao Cartório de Registro de Imóveis, para averbação a margem da Matricula da existência de Ação de Usucapião.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020